Tribunal: TCU
Processo: 036.160/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1591/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 006.475/2017-5

Inteiro teor:
Acórdão 494/2025-TCU-Plenário Trata-se de Relatório de Monitoramento destinado a verificar o cumprimento do subitem "c.3" do Acórdão 1591/2021-TCU-Plenário , conforme deliberado pelo Acórdão 2035/2024-TCU-Plenário , no que concerne às providências para a adequação das instalações físicas dos almoxarifados do Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) e do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE). Considerando que, por meio do Acórdão 2035/2024-TCU-Plenário , foi considerado cumprido o subitem "c.1" e o subitem "c.2" do Acórdão 1591/2021-TCU-Plenário , e parcialmente cumprido o subitem "c.3" desse mesmo acórdão, fixando-se prazo improrrogável de 120 dias para que a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde adotasse medidas tendentes a sanar as deficiências de infraestrutura no HFSE; considerando que, em nova análise realizada neste monitoramento, o Ministério da Saúde não apresentou elementos que evidenciem o efetivo cumprimento das providências pendentes quanto às melhorias na área de circulação do setor de farmácia do HFSE; considerando que o Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) encontra-se em possível processo de fusão com o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), conforme disposto no Acordo de Cooperação/Ministério da Saúde 16/2024, firmado com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), circunstância capaz de alterar, substancialmente, a gestão e o controle administrativo do HFSE, inclusive quanto à necessária adequação de instalações físicas (peça 133); considerando o cenário de reestruturação dos hospitais federais instalados na cidade do Rio de Janeiro, o que inviabiliza a adoção de novas providências de fiscalização sobre o HFSE, nesta oportunidade, ante a ausência de perspectivas claras de execução imediata de ajustes em suas instalações físicas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar prejudicado o cumprimento do subitem 9.4 do Acórdão 144/2020-TCU-Plenário , reiterado pelo subitem "c.3" do Acórdão 1591/2021-TCU-Plenário , em relação ao Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), ante o atual cenário de reestruturação dos hospitais federais no Rio de Janeiro e a possível fusão do HFSE com o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG); b) encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento de Gestão Hospitalar (DGH) do Ministério da Saúde, à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), para ciência dos fatos aqui tratados, tendo em vista o Acordo de Cooperação/Ministério da Saúde 16/2024; c) apensar em definitivo os presentes autos ao TC Processo 006.475/2017-5 , com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 036.160/2021-0 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Departamento de Informática do Sus (00.394.544/0271-13); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal da Lagoa; Hospital Federal de Bonsucesso; Hospital Federal do Andaraí; Hospital Federal dos Servidores do Estado; Hospital Federal Ipanema; Instituto Nacional de Cardiologia; Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva; Secretaria de Atenção Especializada À Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.